Tribunal: TJDFT
Processo: 0724101-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724101-28.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ATACA COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, FERRAGENS E ALUMINIO LTDA, JANIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ATACA COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, FERRAGENS E ALUMINIO LTDA e JANIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 78329950). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator